Tribunal: TJSP
Processo: 2103914-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Cabimento dos honorários advocatícios – Regularmente intimada, a devedora não efetuou o pagamento do débito – Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – É permitido ao Desembargador Relator dar provimento ao recurso, interposto da r. decisão contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido pelo em julgamento de recursos repetitivos –

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Cabimento dos honorários advocatícios – Regularmente intimada, a devedora não efetuou o pagamento do débito – Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – É permitido ao Desembargador Relator dar provimento ao recurso, interposto da r. decisão contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido pelo em julgamento de recursos repetitivos – Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Código de Processo Civil – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2103914-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado PEDRO GOBATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103914-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Cabimento dos honorários advocatícios
Regularmente intimada, a devedora não efetuou o pagamento do
débito Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de
Justiça É permitido ao Desembargador Relator dar provimento
ao recurso, interposto da r. decisão contrária à súmula do Superior
Tribunal de Justiça e acórdão proferido pelo em julgamento de
recursos repetitivos Inteligência do inciso V, do artigo 932 do
Código de Processo Civil Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 334/338,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega
a
agravante:
a

o
julgamento do recurso é da competência do
órgão fracionário, sob pena da violação aos
princípios constitucionais; b é descabido o
arbitramento dos honorários advocatícios.
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 22/43.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento. Consoante o disposto no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103914-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,
se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de
dez por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento ”. (grifamos)
Regularmente
intimada
para
pagar o débito, a instituição financeira se
limitou a depositar o montante exequendo,
para garantia do juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, eis que não houve
pagamento
voluntário
do
débito1,
consoante preconiza a Súmula no 517 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis :
“São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
Nos termos do inciso V, do artigo
932 do Novo Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de
contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão
recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
1 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J. 21.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103914-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
b)
acórdão
proferido
pelo
Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Esse dispositivo vai ao encontro de uma
das tendências mais marcantes do NCPC, que é a de criar
condições para que se concretizem de modo mais pleno o
princípio da isonomia, proporcionando
condições e
criando técnicas para uniformização e estabilização da
jurisprudência
. Este dispositivo prestigia súmulas, ainda
que não vinculantes, o que significa um estímulo a que os
tribunais as redijam com muito mais responsabilidade,
já
que cientes da eficácia que podem ter”. 2 (grifamos)
Assim, não merece prosperar a
suscitada
competência
do
órgão
fracionário para o julgamento do recurso
interposto, eis que o supracitado dispositivo
legal
permite
expressamente
ao
Desembargador Relator dar provimento ao
recurso, interposto da r. decisão contrária
à súmula do Superior Tribunal de Justiça e
acórdão proferido pelo em julgamento de
recursos repetitivos.
Ad
argumentandum

tantum ,
o
Supremo Tribunal Federal vem entendendo
que
eventual
violação
ao
princípio
da
colegialidade resta superada a partir do
momento
em
que
a
parte
interpõe
o
2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 1328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2103914-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
competente agravo interno e o colegiado
confirma a decisão monocrática, eis que o
referido recurso ratifica e substitui a
decisão unipessoal. 3
PELO
EXPOSTO,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
3 CAVALCANTE, Márcio André lopes. Informativo no 896 do STF, cometários ao Recurso
Extraordinário

no
634.595,
da
2a
Turma,
julgado
aos
03.04.2018.
In:
www.dizerodireito.com.br.